Tribunal: TJSP
Processo: 1014505-28.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços de telefonia. Cobrança indevida. Inscrição do nome da autora em plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação da autora. Mérito. Relação de consumo. Cobrança indevida que não implica dano moral indenizável. "Serasa Limpa Nome" que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços de telefonia. Cobrança indevida. Inscrição do nome da autora em plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação da autora. Mérito. Relação de consumo. Cobrança indevida que não implica dano moral indenizável. "Serasa Limpa Nome" que não se constitui de cadastro público negativo de dados acessível a terceiros, mas de mera plataforma da Internet que interliga credores e devedores, auxiliando a negociação de dívidas pendentes. Ausência de restrição nos órgãos de proteção ao crédito. Ocorrência de aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, sem concretização de abalo psicológico apto a ensejar o dever de indenizar. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.